Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-78.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801594-78.2021.8.14.0013

APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DE CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO APELANTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo César de Souza Carneiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de alegações finais do corréu e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de alegações finais do corréu acarreta nulidade da sentença condenatória do apelante; e (ii) estabelecer se a inexistência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de alegações finais do corréu não gera nulidade da sentença em relação ao apelante quando este exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa por meio de defesa técnica própria.

4.

O direito de defesa possui caráter individual e personalíssimo, não podendo o apelante suscitar nulidade fundada exclusivamente em eventual prejuízo processual de corréu.

5.

O art. 565 do CPP impede que a parte alegue nulidade referente a formalidade cuja observância interesse apenas à parte contrária.

6.

O delito de tráfico de drogas possui natureza material, exigindo prova segura da existência da substância entorpecente para a configuração da materialidade delitiva.

7.

O auto de constatação provisório juntado aos autos foi elaborado por investigadores de polícia civil nomeados como peritos ad hoc, sem demonstração de qualificação técnica específica ou realização de exame laboratorial conclusivo.

8.

A ausência de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial impede a comprovação inequívoca de que o material apreendido consistia em substância entorpecente ilícita.

9.

O laudo preliminar somente pode suprir o exame definitivo em situações excepcionais, desde que elaborado por perito oficial e dotado do mesmo grau de certeza técnica, circunstância não verificada nos autos.

10.

A inexistência de prova técnica idônea acerca da natureza da substância apreendida inviabiliza a manutenção do decreto condenatório.

11.

A insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar rejeitada. Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de alegações finais de corréu não acarreta nulidade da sentença em relação ao réu que exerceu plenamente seu direito de defesa.

2.

A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige laudo toxicológico definitivo ou laudo preliminar dotado de equivalente certeza técnica e elaborado por perito oficial.

3.

A inexistência de prova pericial idônea acerca da natureza da substância apreendida impõe a absolvição do acusado por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 50 e 50-A; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.046.619/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, HC nº 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Paulo César de Souza Carneiro
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 20011387,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude da ausência de alegações final pela defesa do acusado Fábio Rogério dos Santos Júnior, motivo que se mostra nítido cerceamento de defesa do ora recorrente, já que os interesses dos dois réus são conflitantes, devendo ser anulada a sentença recorrida.

No mérito
, postula a absolvição, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face do recorrente, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo, no que tange ao reconhecimento da preliminar suscitada nos autos, procedendo a anulação da sentença meritória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 20011300, de forma sintética,
in verbis
:

“Narra os autos que, no dia 16/08/2021, por volta das 21h00min, no imóvel localizado, na Rua Olga costa, n°51, bairro Santa Luzia, cidade de Capanema, de propriedade do denunciado PAULO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO, foram encontrados 28 (vinte e oito) porções de substância entorpecente semelhante a êxtase, 09 (nove) porções de substancia entorpecente semelhante a maconha, pesando em torno de 43g (quarenta e três) gramas e a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) reais em espécie e R$ 07,15 (sete reais e quinze centavos) em moedas.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando em preliminar, a nulidade da sentença, em virtude da inexistência de alegações finais do corréu. No mérito, requer a absolvição do apelante, por alegada insuficiência probatória nos autos.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa que a sentença combatida deverá ser anulada, por não ter o magistrado a quo disponibilizado que o corréu
Fábio Rogério dos Santos Júnior
apresentasse suas devidas razões finais, sentenciando sem que estas constassem dos autos.

Sem razão a defesa.

Apesar do corréu
Fábio Rogério dos Santos Júnior não ter apresentado as alegações finais no presente feito, isso não influenciou no direito do apelante em exercesse o contraditório e a ampla defesa, já que este juntou suas alegações finais, à ID 20011369, de forma clara, rebatendo todos os pontos que foram discutidos até aquele momento no processo criminal que lhe foi imposto, não podendo agora solicitar a nulidade da decisão recorrida baseado tão somente na omissão do corréu.

No direito processual penal brasileiro, vigora o entendimento de que "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido,
ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
" (Artigo 565 do Código de Processo Penal).

Assim, o réu somente poderá alegar nulidade que cause prejuízo direito a sua própria defesa, o que não ocorreu no caso em questão, já que o direito de defesa é individual e personalíssimo.

Apesar do Douto Procurador de Justiça opinar pelo acolhimento da preliminar suscitada, em seu parecer, aduzindo que o RECORRENTE não apresentou suas alegações finais, percebe-se que este equivocou-se, já que em uma simples leitura do recurso de apelação, verifica-se claramente que o propósito do recorrente é que se anule a sentença em virtude da não apresentação das alegações finais pelo corréu Fábio Rogério dos Santos Júnior, pois o apelante apresentou devidamente suas alegações finais à ID 20011369, cabendo ressaltar que o corréu Fábio Rogério foi absolvido do crime que lhe foi atribuído, sendo condenado somente o apelante Paulo César.

Por este motivo, rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Apesar da argumentação trazida no presente apelo, entendo que a absolvição do recorrente se mostra necessária, mas por outro fundamento, já que constatei que a materialidade do crime que lhe foi atribuído não se mostrou evidente no processo.

A decisão recorrida, presente à ID 20011376, só fez uma simples alusão a materialidade do crime de tráfico de drogas, enfatizando apenas que:

“
Quanto ao
réu PAULO CÉZAR DE SOUZA CARNEIRO
, acusado pelo delito de
tráfico
previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, tenho que as provas de materialidade e autoria, atestadas pelo
auto de apreensão e laudo toxicológico
, bem como pelos
depoimentos testemunhais
colhidos na sede judicial, configuram arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar
decreto condenatório
pela conduta de tráfico ilícito de entorpecentes
.”

Em uma análise detalhada do processo vejo que somente foi juntado aos autos, à ID 20011140, pág. 06,
um AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, confeccionado e assinado pela autoridade policial e dois investigadores de polícia civil
, que afirmam no item segundo, que o material apreendido com o réu “
causa dependência física e psíquica
”, sem que para isso fosse demonstrado qualquer estudo clínico de um órgão oficial do Estado.

Então a pergunta é: Como os policiais civis chegaram à conclusão de que o material apreendido causa dependência física e psíquica sem uma análise laboratorial procedida por um
expert
?

Não foi acostado ao processo o laudo definitivo, procedido por órgão oficial do Estado, que comprovasse que o material encontrado com o réu seria mesmo produto tóxico ilícito.

O laudo toxicológico definitivo seria o documento idôneo a comprovar, sem qualquer sombra de dúvida, que o material apreendido em poder do denunciado era algum tipo de droga ilícita, podendo até ser suprimido por laudo provisório, desde que este fosse confeccionado por perito oficial do Estado, o que não é o caso destes autos.

Sobre o tema, os arts. 50 e 50-A da Lei 11.343/2006 preveem:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do
laudo definitivo
.

§ 3º
Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo
.

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)

§5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3o, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014) A 30 (trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária
à realização do laudo definitivo
, aplicando-se, no que couber, o procedimento dos §§ 3o a 5o do art. 50.

Vê-se, de antemão, duas diferenças entre o laudo provisório (de constatação da natureza e quantidade da droga) e o laudo definitivo: (1) enquanto o primeiro pode ser efetuado por pessoa idônea, o segundo somente pode ser assinado por perito oficial; e (2) o laudo preliminar somente se presta a caracterizar a materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006), do que se deduz que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

Além do que, há que se lembrar que os testes preliminares valem-se, usualmente, de um exame visual, olfativo e tátil que compara o material apreendido com drogas que geralmente são bastante conhecidas (ex.: maconha, cocaína, LSD etc.), exame esse que pode ser feito por qualquer leigo que já tenha tido contato anterior com o entorpecente, além de testes químicos pré-fabricados também conhecidos como “narcotestes” que nada mais são do que reagentes (disponíveis em kits preparados por laboratórios especializados ou em spray), capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Por outro lado, os exames definitivos são realizados em laboratórios e por profissionais habilitados (peritos químicos, farmacêuticos etc.), tendo à sua disposição equipamentos, reagentes e meios bem mais especializados que possibilitam inclusive identificar novos tipos de entorpecentes introduzidos no mercado ou entorpecentes com fórmula mais complexa do que as até então conhecidas.

O auto de constatação provisório, confeccionado por um Investigadores de Polícia Civil, nomeados peritos ad hoc, que apenas faz alusão que o material encontrado com o denunciado tratava-se de droga ilícita, fazendo referência a quantidade do material encontrado (28 porções semelhantes a estase e 09 porções pesando 43 gramas de maconha) onde, a inexistência do nome de algum profissional,
expert
na matéria química, no referido documento, não serve para se comprovar, com absoluta certeza, a materialidade do crime de tráfico de drogas, já que este não foi elaborado por perito oficial do Estado, nem acostado ao processo o laudo toxicológico definitivo.

Ora, o delito de tráfico de drogas possui natureza material, se fazendo necessário, portanto, a realização de
laudo
pericial
definitivo
para a comprovação da existência da droga. A ausência desse laudo conduz à
falta
de materialidade e a consequente
absolvição
do réu.

A propósito, ensina com propriedade os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, que:

"
O
laudo
preliminar serve para dar viabilidade ao início da persecução penal. Para que ocorra a condenação, entretanto, será necessária a realização do
laudo

definitivo
, com a participação de dois peritos." (in "Curso de Direito Processual Penal", 8ª edição - revista, ampliada e atualizada - Editora Juspodvm - Bahia, 2013, página 414).

Esse mesmo entendimento é esposado pelo STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350 .996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados .4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que "não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos".5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Assim, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente, já que o laudo definitivo não foi trazido ao processo, e o auto de constatação juntado não possui a certeza suficientes para se demonstrar a materialidade do crime, nem existir outros elementos que confirmem tal fato, necessário se faz a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, prevalecendo, neste caso, o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, absolvendo o apelante,
Paulo César de Souza Carneiro
,
da tipificação que lhe foi atribuída neste processo, descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, em virtude da não comprovação nos autos da materialidade delitiva do crime em questão.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026